Tribunal: STF
Processo: ARE 1384659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Eis um trecho da decisão:



    “Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou ainda que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente 



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte”. (eDOC 31)



    Nas razões dos embargos, sustenta-se que o presente caso versa sobre a manutenção do direito do aposentado, portador de doença grave constatada em período anterior à Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência), à isenção de imposto de renda, bem como da contribuição previdenciária até o dobro do teto do RGPS dos seus proventos de reforma.



    Alega-se omissão na decisão embargada quanto à menção ao art. 36, parágrafo único, da EC 103/2019. Afirma-se que o referido dispositivo traz, de modo expresso, a chamada retroatividade mínima de que são dotadas as emendas constitucionais.



    Argumenta-se que o parágrafo único do mesmo artigo trouxe a irretroatividade plena da revogação do artigo 40, parágrafo 21, da CF/88. Aduz-se, assim, a permanência dos direitos ao previsto nesse dispositivo aos que satisfaziam os requisitos para sua obtenção, em razão do disposto no parágrafo único do artigo 36 da EC 103/2019, e não apenas até a data da publicação da Emenda Constitucional estadual 65/2019. 



    Sustenta-se que não deve ser aplicado o parágrafo único do artigo 24-E da Lei Federal 13.954/2019 ao presente caso, já que o que está sendo tratado aqui é matéria constitucional que ampara os contribuintes que são portadores de doenças incapacitantes.



    Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (eDOC 38).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Conforme consignado na decisão embargada, esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Ressalto ainda o julgamento da ADI 3.477, em que o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Nesses termso, reitero que o decidido pelo tribunal de origem não diverge da orientação desta Corte, uma vez que consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019 e, nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Além disso, consignou que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE-RG 596.701 (Tema 160) de repercussão geral, o Min. Edson Fachin reforçou a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, ao esclarecer que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1024, § 2º, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente